Tribunal: TJSP
Processo: 1010035-84.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Retificação de Data de Nascimento
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação indenizatória por dano material e moral. Cerceamento de defesa não verificado. Alegação dos apelantes de que foram impedidos de se casarem na data agendada em cartório em razão de rasura na certidão de nascimento do primeiro contraente. Situação que teria ocasionado dano moral, pois estariam na presença de todos os padrinhos e madrinhas.
Autos n.o 1008138-21.2018.8.26.0482 que reconheceu

Ementa:

Ação indenizatória por dano material e moral. Cerceamento de defesa não verificado. Alegação dos apelantes de que foram impedidos de se casarem na data agendada em cartório em razão de rasura na certidão de nascimento do primeiro contraente. Situação que teria ocasionado dano moral, pois estariam na presença de todos os padrinhos e madrinhas.
Autos n.o 1008138-21.2018.8.26.0482 que reconheceu equivoco no assento de nascimento do primeiro requerente, pois se constatou 1961 ao invés de 1971. Naqueles autos foi determinada a retificação do assento.
Dano moral. Inexistência. O casamento é um negócio jurídico complexo, não se ultimando deliberadamente pelo tão só consentimento dos contraentes. Depende de um procedimento prévio de habilitação perante o oficial de registro civil. Situação que não se verificou no caso concreto, consoante informação do Cartório de Registro Civil oficiado onde celebraria o ato. Improcedência. confirmada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010035-84.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
PEDRO MANOEL DA SILVA e MARIA DE LOURDES DE MORAES, é apelada
SIMONE FERRAZ SIMONI MARQUES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentação oral o Dr. Carlos Picchi Neto, OAB/PR 70.885.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010035-84.2018.8.26.0482 -Voto no 26553 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
2
VOTO No: 26.553
APEL. No: 1010035-84.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
ORIGEM: 5a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: SÉRGIO ELORZA BARBOSA DE MORAES
APTES.: PEDRO MANOEL DA SILVA E MARIA DE LOURDES DE MORAES
APDA.: SIMONE FERRAZ SIMONI MARQUES
Ação
indenizatória
por
dano
material
e
moral.
Cerceamento de defesa não verificado. Alegação dos
apelantes de que foram impedidos de se casarem na data
agendada em cartório em razão de rasura na certidão de
nascimento do primeiro contraente. Situação que teria
ocasionado dano moral, pois estariam na presença de todos
os padrinhos e madrinhas.
Autos
n.o
1008138-21.2018.8.26.0482
que
reconheceu
equivoco no assento de nascimento do primeiro requerente,
pois se constatou 1961 ao invés de 1971. Naqueles autos foi
determinada a retificação do assento.
Dano moral. Inexistência. O casamento é um negócio
jurídico complexo, não se ultimando deliberadamente pelo
tão só consentimento dos contraentes. Depende de um
procedimento prévio de habilitação perante o oficial de
registro civil. Situação que não se verificou no caso
concreto, consoante informação do Cartório de Registro
Civil oficiado onde celebraria o ato. Improcedência.
confirmada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
136/143 que, julgou improcedente a ação indenizatória aforada por Pedro Manoel da
Silva e Maria de Lourdes de Moraes contra Simone Ferraz Simoni Marques,
reconhecendo a inexistência de ato ilícito cometido pela requerida e julgando extinto o
processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Constatou a hipótese de litigância de má-fé dos autores por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010035-84.2018.8.26.0482 -Voto no 26553 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
3
alterarem a verdade dos fatos e os condenou a pagarem multa processual de 6% do valor
da causa, bem como responderão pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% também sobre o valor da causa atualizado.
A parte vencida apela alegando cerceamento de defesa pela não
produção de prova testemunhal.
No mérito, pretende a reforma do julgado.
Aduz o primeiro apelante que ao emitir a segunda via de sua
certidão de nascimento houve uma irregularidade gritante no documento quanto ao seu
ano de nascimento.
Ocorre que tal erro somente foi notado quando o documento foi
apresentado perante o Cartório de Registro de Pessoas Naturais da Comarca de
Presidente Prudente, local em que se casaria com a segunda apelante.
Todavia, por causa do erro na certidão foram impedidos de
contrair núpcias na data escolhida.
Afirmam terem demonstrado o preenchimento do nexo causal e
das lesões suportadas com o equívoco, fazendo jus ao dano moral.
Recurso processado e com resposta da parte contrária (fls.
164/179).
É o relatório.
Pedro Manoel da Silva e Maria de Lourdes de Moraes aforaram
ação indenizatória por danos morais e materiais contra Simone Ferraz Simoni Marques,
sob a alegação de que, em 2013, o primeiro requerente dirigiu-se ao Cartório de
Registro Civil das Pessoas Naturais de Santo Inácio-PR a fim de requerer a segunda via
de seu registro de nascimento, o qual lhe foi deferido.
Afirmou que em maio de 2018 deu entrada na documentação
para contrair casamento com a segunda requerente na comarca de Presidente Prudente,
sendo o casamento agendado para o dia 15/05/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010035-84.2018.8.26.0482 -Voto no 26553 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
4
Na data apontada, compareceram com os padrinhos e madrinhas
e ao adentrarem no salão para a celebração foram impedidos de contrair núpcias, pois o
celebrante alegou que a certidão de nascimento do primeiro requerente estava rasurada,
sendo os convidados dispensados.
Sustentaram que o primeiro requerente tentou resolver a questão
administrativamente, mas sem êxito, precisando ingressar com a ação n.o
1008138-21.2018.8.26.0482 para retificação do registro público.
Alegaram que o erro da requerida acarretou dano moral, pois a
segunda requerida ao saber que não iria casar passou mal.
Além disso, o primeiro requerente teve que contratar advogado
para providenciar o acerto do registro.
Sustentou-se um prejuízo material de R$1.500,00 e reparação
por dano moral de R$10.000,00.
Citada a requerida apresentou contestação arguindo preliminar
de inépcia da inicial.
Alegou que os requerentes não apontaram a suposta rasura na
certidão de nascimento, bem como não apresentaram documentos acerca da ação de
retificação de registro, o que dificultaria a própria defesa da requerida.
No mérito, disse que de acordo com o Livro de Registro do
Cartório Distrital de Santo Inácio, o senhor João Manoel Silva, genitor do primeiro
requerente, compareceu na Serventia no dia 06.05.1972 para realizar o registro de seu
filho, o requerente Pedro Manoel da Silva.
Na ocasião o genitor declarou que no dia vinte e quatro de abril
de mil novecentos e sessenta e um (24.04.1961), às vinte e duas horas, e domicilio de
seus pais, no município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, nasceu Pedro Manoel da
Silva.
Argumentou trata-se de típica hipótese de registro de
nascimento tardio, que com base na declaração do genitor foi emitida a 1a via da
certidão de nascimento do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010035-84.2018.8.26.0482 -Voto no 26553 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
5
Em 2013 a serventia emitiu a 2a via da certidão de nascimento
de acordo com as mesmas informações constantes do Livro de Registro, de forma
eletrônica, por meio de um software, chamado sistema Ansata, utilizado pela serventia
desde 2003, ano em que assumiu a titularidade do Cartório Distrital de Santo Inácio.
Afirmou que as informações são inseridas na plataforma e a
certidão é emitida eletronicamente; que quando se trata de 2a Via da certidão de
nascimento antiga, a inserção dos dados no sistema Ansata é feita com base nos dados
constantes no Livro de Registro e a numeração é inserida pelo CNJ através do sistema,
conforme diretrizes do provimento 03/09.
Disse, ainda, que não houve preenchimento manual dos dados
pelos funcionários da Serventia ou qualquer divergência entre os dados do Livro de
Registro e a 2a Via da certidão de nascimento; que não houve qualquer comportamento
que desabone a idoneidade da requerida que emitiu a 2a Via da certidão de nascimento
de acordo com os dados constantes no Livro de Registro.
Impugnou o pedido de reparação em dano moral.
Alertou que o processo de habilitação para o casamento consiste
na regularização de possíveis vícios e suprimentos de formalidades.
Afirmou que somente após a habilitação o casamento será
realizado, razão pela qual os autores não foram impedidos de casar no dia marcado para
realização da cerimônia.
Disse que não houve comprovação quanto ao prejuízo material
sofrido.
Pugnou pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pela
improcedência da ação.
Finalmente, requereu a condenação dos requerentes nos ônus da
sucumbência.
Houve réplica e juntada de documentos.
Nova
manifestação
da
requerida,
com
pedido
de
desentranhamento dos documentos apresentados por entender não se tratar de novos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010035-84.2018.8.26.0482 -Voto no 26553 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
6
O juízo determinou diligenciar junto ao cartório de Presidente
Prudente a fim de constatar a ocorrência de pedido de habilitação.
Os requerentes peticionaram alegando não haver habilitação,
pois realizariam casamento comunitário, sem ônus.
O oficial de registro informou inexistir qualquer pedido dos
apelantes (fls. 124).
Sobreveio a sentença de fls. 136/143:
“(...). A ação comporta julgamento antecipado, considerando que a
discussão é predominantemente de direito e não exige a produção de
provas em audiência
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob
fundamento de que a requerida na condição de tabeliã responsável
pelo Cartório de Registro Civil e das Pessoas Naturais do Município
de Santo Inácio/PR teria causado danos aos autores por emissão de
segunda via de certidão de nascimento do autor Pedro, rasurada,
com dados errados, o que inviabilizou a realização de matrimônio
civil dos autores junto ao Cartório de Registro Civil de Presidente
Prudente. Alegam os autores que o casamento civil estava agendado
no cartório de Presidente Prudente e no dia do evento,
compareceram com padrinhos e convidados e o casamento não se
realizou em razão do defeito do documento. Alegam que tiveram
prejuízos materiais e moral.
Após a contestação e produção de prova documental, verifica-se pela
inexistência dos fatos causais que fundamentam o pedido
indenizatório.
Primeiro que não houve agendamento e/ou qualquer ato legal junto
ao Cartório de Registro Civil e das Pessoas Naturais de Presidente
Prudente, para realização de casamento dos autores.
O ofício de fls. 124 emitido pelo Serviço Registral das Pessoas
Naturais de Presidente Prudente é categórico no sentido de que
NÃO existe Habilitação para casamento entre PEDRO MANOEL
DA SILVA e MARIA DE LOURDES DE MORAES.
O casamento civil, bem como o registro civil de casamento religioso,
é precedido de processo de habilitação, no qual os interessados,
apresentando os documentos exigidos pela lei civil, requerem ao
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da circunscrição de
residência de um dos nubentes, que lhes expeça certificado de
habilitação para o casamento.
É um ato solene e formal, firmado por ambos os nubentes, com
apresentação de documentos, regulado pelo Código Civil (artigos
1.532 e 1.533) e Lei de Registros Públicos (Lei n.o 6.015/73).
Os próprios autores admitiram que não requereram a devida e
necessária habilitação para o casamento, consoante reconhecem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010035-84.2018.8.26.0482 -Voto no 26553 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
7
expressamente na petição de fls. 120, segundo parágrafo.
Sem o processo de habilitação, ato solene e formal, que exige pedido
específico, exame de documentação e expedição de edital, não há
como as partes comparecerem voluntariamente ao cartório civil para
realização de matrimônio civil.
Repita-se, sem o processo de habilitação não existe data agendada
para realização de matrimônio civil.
Desta feita, o fundamento que embasa o pedido dos autores mostra-
se desprovido de substratos fáticos e legais.
Não havia data agendado e portanto não houve comparecimento
para casamento.
Se, ocorreu, foi por conta e erro dos próprios autores e que não pode
ser debitada a qualquer outra pessoa.
O outro fundamento diz respeito a existência de rasura ou erro de
data na certidão de nascimento do autor, o que seria de
responsabilidade do Tabelião da serventia extrajudicial.
A inicial se refere ao erro registral como rasura. Rasura é risco ou
raspagem feito na parte escrita de um texto e/ou documento para
tornar inválidas ou ilegíveis palavras ali contidas ou substituí-las
por outras.
Verifica-se que o documento emitido pela serventia extrajudicial (fls.
22) não se observa qualquer espécie de rasura.
.As provas dos autos revelam tratar-se de mero erro registral,
ocasionado ao tempo da lavratura do assento civil de nascimento,
fato absolutamente comum e que pode ser retificado, a pedido da
parte interessada, em procedimento jurisdicional.
É o que aconteceu no caso em tela. Os próprios autores juntaram
prova documental de que o autor Pedro ingressou com o pedido de
retificação de assento civil, quanto a data de nascimento (fls.
73/103), e consta o parecer ministerial favorável de fls. 91/92 e 98.
No caso o assento civil de nascimento foi lavrado em 06 de maio de
1972, mediante procedimento de registro de nascimento tardio, com
declaração do próprio pai da criança, gerando o erro quanto a data
de nascimento.
Bem evidente que os autores distorcem os fatos com finalidade de
culparem a requerida. A requerida emitiu a certidão nos termos do
assento registral, não praticou qualquer ilícito, não existe rasura. O
erro registral é fato normal e aceitável e foi gerado ao tempo da
lavratura em 1972, causado por outrem.
Não se vislumbra existir ato ilícito por parte da requerida ao emitir a
certidão de nascimento tal e qual consta no assento civil.
Ademais, é de fácil constatação que o erro inserido no assento de
nascimento do autor se por culpa do cartório, excluindo-se a do
declarante, foi do responsável pela lavratura da época dos fatos e
não a requerida que passou a responder pela serventia a partir do
ano de 2003 (fls. 49/50).
Parece claro que o erro na lavratura do assento de nascimento teve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010035-84.2018.8.26.0482 -Voto no 26553 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
8
ao menos a colaboração do Oficial do Registro Civil. Ocorre, porém,
que a ação foi ajuizada não contra a Oficial que lavrou o assento
errado, mas sim contra a responsável atual pelo Cartório de Registro
Civil.
A Constituição Federal, em seu artigo 236, §1o, dispõe
expressamente serem pessoalmente responsáveis os Tabeliães pelos
atos inerentes ao seu ofício. A previsão constitucional encontra
respaldo infraconstitucional no artigo 22, da Lei n- 8.935/1994. Não
existe a figura do Cartório ou do Tabelionato, pois não dotado de
personalidade jurídica. Quem exerce o serviço delegado é a pessoa
natural do Tabelião ou do Registrador, devidamente concursado.
Parece claro que o erro na lavratura do assento de nascimento teve
ao menos a colaboração do Oficial do Registro Civil. Ocorre, porém,
que a ação foi ajuizada não contra a Oficial que lavrou o assento
errado, mas sim contra a responsável atual pelo Cartório de Registro
Civil.
A Constituição Federal, em seu artigo 236, §1o, dispõe
expressamente serem pessoalmente responsáveis os Tabeliães pelos
atos inerentes ao seu ofício. A previsão constitucional encontra
respaldo infraconstitucional no artigo 22, da Lei n- 8.935/1994. Não
existe a figura do Cartório ou do Tabelionato, pois não dotado de
personalidade jurídica. Quem exerce o serviço delegado é a pessoa
natural do Tabelião ou do Registrador, devidamente concursado.
Não cabe imputar responsabilidade pelo erro à pessoa natural do
Registrador. No caso concreto tal substituição é impossível. Distintos
foram os registradores responsáveis pelo erro inserido no assento de
nascimento do autor.
Aliás, diga-se que a atual Oficial do Registro Civil é pessoa natural
distinta daqueles que cometeram os potenciais atos ilícitos, de modo
que não pode responder com seu patrimônio pessoal por erros de
outrem. Desta forma, o pedido formulado pelo autor em face de quem
não teve envolvimento na lavratura do assento civil e não tem
capacidade para estar em Juízo para responder pelos atos de outrem
é de impossível conhecimento.
Precedente do TJSP nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO NO ASSENTO DE
NASCIMENTO - Indenização por danos morais - Assento de
nascimento da autora transcrito com sexo e nome masculino - Ação
de retificação de assento em que a requerente teve dificuldades em
obter informações, somente atendidas após a expedição de três
ofícios judiciais - Extinção do processo sem julgamento do mérito
Ilegitimidade passiva ad causam do cartório, não provido de
personalidade jurídica - Tabeliães são os responsáveis pelos ilícitos
praticados em seus ofícios - Tabelião que lavrou o assento é
aparentemente outro que aquele que atrasou as informações por
ocasião do procedimento de retificação - Sentença improcedente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010035-84.2018.8.26.0482 -Voto no 26553 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
9
Recurso improvido. (Apelação Cível n2 557.031.4/3-00, Quarta
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Relator Francisco Loureiro).
Assim, por todos os ângulos verifica-se a absoluta inexistência de
nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial, que pecam
pela inverossimilhança e o evento danoso.
Não havia casamento agendado, a certidão emitida pela requerida
correspondia ao registro até então vigente e o suposto erro de data
no assento de nascimento foi gerado ao tempo da lavratura do
registro em 1972, por pessoa diversa da requerida, que não pode
responder por atos de terceiros fora do período em que é responsável
pela serventia.
Sem atos ilícitos praticados pela requerida é caso de improcedência.
É caso de reconhecimento de litigância de má-fé por parte dos
autores que alteraram a verdade dos fatos, caracterizando o artigo
80, II do Código de Processo Civil. Alegaram a existência de
agendamento de casamento, quando sequer havia habilitação para o
casamento, Alegaram rasura de certidão civil, quando se tratava de
erro registral, que foi corrigido mediante procedimento judicial.
Assim, é caso de se aplicar a pena prevista no artigo 81 do Código de
Processo Civil e fixo 6% (seis por cento) do valor da causa
atualizada e arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas processuais. Arbitro os honorários da parte contrária em
10% (dez por cento) do valor da causa. (...)”.
Afasto o cerceamento de defesa.
A prova oral pretendida era despicienda.
A instrução probatória almejada pela parte apelante não traria as
consequências almejadas, saliente-se, o Código de Processo Civil adota o sistema do
livre convencimento motivado, pelo qual o órgão jurisdicional é o destinatário final das
provas produzidas (artigo 371).
Ora, pela referida sistemática cabe ao Magistrado avaliar a
necessidade ou não de instrução do processo, competindo-lhe avaliar se as provas
presentes nos autos são suficientes para embasar sua convicção ou se a produção de
outras provas implicaria na prática de atos desnecessários ou protelatórios.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
De fato, o erro registral ocorrido na certidão de nascimento do
apelante se deu ao tempo da lavratura do assento realizada em maio de 1972.
A segunda via da certidão apenas reproduziu o que já existia até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010035-84.2018.8.26.0482 -Voto no 26553 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
10
então e foi acertada pela ação judicial n.o 1008138-21.2018.8.26.0482.
Por outro lado, inexistiu dano moral na hipótese dos autos.
O casamento sendo um negócio jurídico complexo, não se
ultima deliberadamente pelo mero consentimento dos contraentes.
Independentemente de ser dispensado o pagamento das custas,
necessário se faz o prévio procedimento de habilitação perante o oficial de registro civil.
Nesse procedimento é verificada a documentação dos
pretendentes exigidos pela Lei Civil, bem como se há algum impedimento matrimonial
para o ato.
Assim, trata-se de ato solene e formal, firmado pelos
interessados nubentes e regulado pelo Código Civil (artigos 1.532 e 1.533) e Lei de
Registro Público n.o 6.015/73.
Ora, uma vez confirmada à inexistência dos proclamas para o
casamento dos apelantes, na data indicada por eles, é caso de confirmar a improcedência
da ação.
Aplica-se ao caso, a regra do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, e por conta disso majoro a verba honorária definitivamente para 13% do
valor da causa atualizado.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010035-84.2018.8.26.0482 -Voto no 26553 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
11
Relator